Tribunal: TJBA
Processo: 8026156-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026156-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IVO RODRIGO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s): FABIO ALVES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PAULO AFONSO, 2ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS E CONTRA A FAUNA SILVESTRE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E POSSE DE ANIMAL SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO. ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 29, CAPUT, C/C §1º, III, DA LEI Nº 9.605/1998. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO PRAZAL. INOCORRÊNCIA. REGULAR TRAMITAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, DESCONSTITUIR A CUSTÓDIA ANTECIPADA. PRECEDENTES STJ.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Do caso em exame.

1.
Analisando os fólios do APF 8007653-71.2024.8.05.0191, constata-se que a prisão em flagrante do paciente decorreu do desdobramento das diligências realizadas no cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido nos autos do processo nº 8006021-10.2024.8.05.0191, que tramita sob segredo de justiça.
Sobre tal investigação, ensejou-se no oferecimento de denúncia em desfavor do Paciente, tombada sob o n. 8000923-10.2025.8.05.0191, em trâmite perante a 2ª Vara Crime e Tóxicos da Comarca de Paulo Afonso/BA.
Durante a execução do ato processual, foram encontrados nos imóveis pertencentes ao Paciente os seguintes bens, os quais foram apreendidos e lavrado o respectivo auto de exibição e apreensão n. 28229/2024. Destacam-se, entre os bens apreendidos em poder do paciente, armas de fogo de uso permitido, munições de uso permitido e restrito, facas, rádios comunicadores, colete balístico, calças camufladas e outros equipamentos de uso policial militar, telefones celulares, além de um animal silvestre (cobra). Consultado, o Paciente não conseguiu comprovar autorização para possuir tais armamentos e o animal silvestre, sendo considerada a referida posse ilegal.

II.
Da questão discutida.

2.
De pronto, calha destacar que o presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, decorrente do excesso de prazo na formação da culpa e da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. Das razões de decidir.

3. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

4. Destacam-se, entre os bens apreendidos em poder do paciente, armas de fogo de uso permitido, munições de uso permitido e restrito, facas, rádios comunicadores, colete balístico, calças camufladas e outros equipamentos de uso policial militar, telefones celulares, além de um animal silvestre (cobra).
Portanto, devidamente demonstrado os indícios de materialidade do delito.
A
s declarações do
Paciente
em sede de inquérito, por ora, são suficientes indícios da prática do crime, justificando os indícios da autoria delitiva.

5.
É de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo não perpassa o critério objetivo de simples somatórios de prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada.

6.
Volvendo olhares ao caso sub examine, verifica-se que o Paciente encontra-se preso há aproximadamente 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias. Todavia, não se vislumbra, a princípio, desídia do aparato judiciário na condução do feito, que tramita regularmente. Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade impetrada, a denúncia foi recebida em 06 de fevereiro de 2025, já foi realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, e os autos encontram-se na fase de alegações finais, aguardando manifestação do Ministério Público. Diante deste cenário processual, considerando o regular andamento do feito e o fato de que a instrução criminal já se encontra encerrada, não há que se falar em excesso de prazo a caracterizar constrangimento ilegal.

7. Ressalte-se que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

8.
Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

9. Parecer ministerial pela denegação.

IV. Do dispositivo.

10. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8021604-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
FABIO ALVES DE ALMEIDA

e

como paciente
IVO RODRIGO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça